Tribunal: TJMT
Processo: 1017338-29.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017338-29.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDNA LUZIA ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 424.493.591-68 (APELANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (APELADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO POPULAR – APROVAÇÃO DE MOÇÃO DE APLAUSOS – OFENSA À MORALIDADE ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA LESIVIDADE – MATÉRIA
INTERNA CORPORIS
– RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. Não resta dúvida que a Ação Popular tem como um de seus objetivos, a anulação de atos que importem em ofensa à moralidade administrativa (art. 5º, LXIII, da CF).

2. No entanto, para que a ação popular seja cabível, necessário é a comprovação da lesividade à moralidade administrativa.

3. Tratando-se de matéria
interna corporis
do Poder Legislativo, não pode o Poder Judiciário exercer o controle judicial sobre o alcance das normas regimentais, salvo em caso de flagrante desrespeito às normas constitucionais, sob pena de incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes.

4. Recurso Desprovido e sentença ratificada, em sede de reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto por EDNA LUZIA ALMEIDA SAMPAIO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que na Ação Popular nº 1017338-29.2021.811.0041, indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação sem resolução do mérito.

O que ensejou a propositura da Ação Popular foi o fato da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e a Câmara Municipal de Cuiabá terem aprovados moções de aplausos aos policiais envolvidos na operação policial ocorrida na Favela do Jacarezinho, cidade do Rio de Janeiro, que vitimou 28 (vinte e oito) moradores da região.

Em suas razões recursais (Id. 95510466), alega a Apelante que as moções de aplausos nº 673/2021 e 074/2021 configuram a prática do delito previsto no art. 287 do Código Penal (apologia de crime ou criminoso), que não se pode considerar que 28 (vinte e oito) óbitos decorrentes de confronto policial não seja fato criminoso, uma vez que o direito é inviolável e merece proteção do Estado brasileiro.

Afirma que tais atos ofendem a moralidade administrativa e que a Ação Popular é plenamente cabível para o caso concreto.

Contrarrazões apresentadas pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso no Id. 95510471.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 148991675.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber se as Moções de Aplausos nº
673/2021 e 074/2021, aprovadas pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato e pela Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá, podem ser anuladas pelo Poder Judiciário, sob o argumento de ocorrência do delito previsto no art. 287 do Código Penal.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Ex positis
, requer-se:

1. A concessão da tutela de urgência em caráter liminar, inaudita altera pars, para que seja suspensa a tramitação das moções de aplauso nº 673/2021 e 074/2021, aprovadas, respectivamente pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e pela Câmara Municipal de Cuiabá.

2. A exibição em juízo de todos os documentos referentes à tramitação dos projetos de moção de aplausos, nº 673/2021 e 074/2021, aprovados respectivamente pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e pela Câmara Municipal de Cuiabá, com fulcro no art.1º, §4º da Lei Lei nº 4.717/1965;

3. Ao final, restando demonstrada a ilegalidade do objeto da moção de aplausos aprovadas pelos parlamentos requeridos, notadamente por se tratar de clara apologia aos assassinatos ocorridos na favela do Jacarezinho no Rio de Janeiro, requer sejam às moções de aplauso nº 673/2021 e 074/2021, aprovadas, respectivamente pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e pela Câmara Municipal de Cuiabá, declaradas nulas, nos termos do art. 2º, alínea “C” da Lei 4.717/65.

Protesta provar o alegado por todos os meios de provas admitidas em direito.

Dá-se a causa o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para fins fiscais.

A sentença foi prolatada no dia 18/05/2021 e possui a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, ante a inadequação da via eleita e da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do mesmo estatuto processual.

Por não vislumbrar a ocorrência de litigância de má-fé, deixo de condenar o autor popular ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, conforme disciplina o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Nos termos art. 19 da Lei n.º 4.717/65, esta sentença se sujeita ao reexame necessário. Assim, após escoado o prazo para recurso e observadas as formalidades legais, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.

Com o retorno dos autos, caso tenha sido confirmada a presente sentença pelo Tribunal, INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado (art. 331, § 3º do CPC).

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ex positis, a apelante requer:

1. Seja reformada a decisão a quo para declarar nulas as moções de aplauso nº 673/2021 e 074/2021, aprovadas, respectivamente pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e pela Câmara Municipal de Cuiabá, diante da evidente ilegalidade do objeto da moção de aplausos aprovadas pelos parlamentos requeridos, notadamente por se tratar de clara apologia aos assassinatos ocorridos na favela do Jacarezinho no Rio de Janeiro, nos termos do art. 2º, alínea “C” da Lei 4.717/65.

Termos em que pede deferimento

O fundamento central da Recorrente visando a declaração de nulidade das moções de aplausos é a moralidade administrativa.

Segundo a Recorrente, a
aprovação das Moções de Aplausos nº 673/2021 e 074/2021 aos policiais envolvidos na operação policial ocorrida na Favela do Jacarezinho, cidade do Rio de Janeiro que vitimou 28 (vinte e oito) moradores da região, configura a prática do delito previsto no art. 287 do Código Penal (apologia de crime ou criminoso), o que ofende a moralidade administrativa.

Não resta dúvida que a Ação Popular tem como um de seus objetivos, a anulação de atos administrativos que importem em ofensa à moralidade administrativa, a teor do que dispõe o art. 5º, LXIII, da Carta Magna,
in verbis:

Art. 5º.....

(...)

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor
ação popular
que vise a
anular ato lesivo
ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe,
à moralidade administrativa
, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; (NEGRITEI)

No entanto, para que a ação popular seja cabível, necessário é a comprovação da lesividade à moralidade administrativa.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – ATO LEGISLATIVO MUNICIPAL – CONSTRUÇAO DE PISTA DE SKATE E CORETO EM PRAÇA PÚBLICA – ALEGAÇAO DE PROXIMIDADE COM POSTO DE SAÚDE E ESCOLA ESTADUAL – POSSÍVEL PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO – ILEGALIDADE E LESIVIDADE AO ERÁRIO NÃO DEMONSTRADOS – IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – SENTENÇA RATIFICADA. Não demonstrada a prática de ato ilegal ou lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, a improcedência dos pedidos formulados na inicial se trata de medida imperativa, com a consequente ratificação da sentença sob reexame. (TJ/MT - N.U 0001774-28.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE LESÃO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. - A ação popular demanda, em regra, a demonstração de três requisitos: comprovação da condição de eleitor, ilegalidade e lesividade ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (art. 5º, LXXIII, da CF, e Lei nº 4.717/65). - Hipótese em que a ação popular foi intentada com o objetivo de anular cláusula de concurso público que estabelece critérios para o prosseguimento dos candidatos para as fases subsequentes, ausente a comprovação dos requisitos da ilegalidade e lesividade à moralidade administrativa, tampouco lesão ao patrimônio público. - A Constituição Federal prevê, em seu art. 5º, LXXIII, que a parte autora da ação popular, salvo comprovada má-fé, é isenta das custas e de honorários advocatícios. - Inexistindo elementos para caracterizar a má-fé processual ou lide temerária, não há que se falar em condenação do autor ao pagamento das custas processuais. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.22.252505-7/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2023, publicação da súmula em 11/05/2023)

No caso em apreço, o fato de parlamentares aprovarem moções de aplausos aos policiais que participaram da operação na Favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, onde 28 (vinte e oito) pessoas foram mortas, não significa, a automática configuração do delito de apologia ao crime, pois, como bem ressaltado pelo juiz sentenciante, eventual excesso na referida operação será objeto de apuração, seja na seara administrativa ou judicial.

Logo, não há falar desde logo, que houve ofensa ao princípio da moralidade administrativa, ante à ausência de comprovação de lesividade apontada na exordial e nas razões recursais.

Ademais, a aprovação de moção de aplauso é um ato emanado do Poder Legislativo de previsão regimental, cuja natureza é eminentemente política, ou seja, é um ato político previsto no regimento interno da respectiva Casa Legislativa (seja Assembleia Legislativa ou Câmara de Vereadores).

Nesse contexto, conclui-se que trata-se de matéria
interna corporis
do Poder Legislativo, não podendo o Poder Judiciário exercer o controle judicial sobre o alcance das normas regimentais, salvo em caso de flagrante desrespeito às normas constitucionais, sob pena de incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 1120), cujo mérito foi julgado em 14/06/2021 e após Recurso de Embargos de Declaração julgado em 03/07/2023, fixou a seguinte tese,
in verbis:

Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de
matéria

interna

corporis
. Redação da tese alterada no julgamento do RE 1297884 ED, realizado em 03/07/2023.

Diante do acima exposto, conheço do Recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e, em sede de Reexame Necessário, RATIFICO a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024